Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-49.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004236-49.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa embargante contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, afastou a capitalização composta dos juros e determinou o recálculo com capitalização simples. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (70% para a embargante e 30% para a embargada).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de capitalização composta justifica, com base no princípio da causalidade, a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios; (ii) saber se, diante da modulação de recolhimento das custas ao final, seria possível afastar a responsabilidade da parte apelante, considerando o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da capitalização composta, por si só, não afasta a caracterização de sucumbência recíproca, uma vez que os demais pedidos formulados foram rejeitados, inclusive quanto à alegação de incompetência do juízo e à ilegalidade dos juros.

4. A modulação do pagamento das custas processuais, condicionada à sucumbência, impõe o rateio conforme o grau de derrota de cada parte. No caso, a embargante foi majoritariamente vencida, devendo arcar com 70% das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configurada a sucumbência recíproca nos embargos à execução, aplica-se o art. 86 do CPC para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução por ela interposto contra BANCO DO BRASIL S.A. que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, afastando a incidência dos juros e determinou que seja computado de forma simples. Fixou honorários advocatícios em 10%, sobre o proveito econômico, distribuindo proporcionalmente. Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

Alega a apelante que o Banco Apelado aplicou em seu cálculo executório a capitalização mensal quando só lhe é permitido capitalização semestral. O magistrado afastou a capitalização e determinou que fosse computado de forma simples.

Contudo, o juiz a quo determinou o rateio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% a parte Embargante e 30% à Embargada.

Todavia, segundo explica, o TJ modulou o pagamento das custas processuais, conferindo à apelante a possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, caso vencida, o que não ocorreu.

Afirma que: “Foi somente decorrente da cobrança ilegal e abusiva que a Apelante se viu obrigada a ajuizar os embargos à execução perante o MM. Juízo a quo. Isto decorre do próprio princípio da causalidade. Ou seja, aquele que deu causa ao processo é que deve arcar com os seus ônus.”.

Ao final requer seja o Banco Apelado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, por inteiro. Subsidiariamente, que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o cumprimento de sentença, independente do recolhimento das custas.

Sem contrarrazões.

Inicialmente o recurso não foi conhecido. O STJ deu provimento ao Recurso Especial determinando o retorno dos autos para apreciação do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou parcialmente procedente a impugnação, afastando a capitalização composta dos juros exigida pela instituição financeira, para determinar que os juros fossem computados de forma simples. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais: 70% atribuídos à embargante e 30% à embargada.

Insurge-se a parte apelante, sustentando que a cobrança indevida da capitalização composta foi a única razão para o ajuizamento dos embargos, o que justificaria, à luz do princípio da causalidade, a condenação integral da instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelo recolhimento das custas.

Passo à análise.

A sentença reconheceu o excesso na execução quanto à capitalização mensal dos juros, afastando-a e determinando o recálculo com base simples. Por outro lado, rejeitou expressamente os demais pedidos formulados pela embargante, entre eles o reconhecimento de competência do juízo da recuperação judicial, a aplicação de excludente de responsabilidade pela pandemia de Covid-19, e a alegação de ilegalidade dos juros remuneratórios e moratórios.

Dessa forma, resta configurada sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial: a embargante ao afastar a capitalização composta, e o exequente ao manter, em sua maior parte, os termos da execução.

Nessas hipóteses, aplica-se a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

O princípio da causalidade, por sua vez, deve ser compreendido como critério residual, aplicável em hipóteses nas quais fique cabalmente demonstrado que a totalidade do litígio foi motivada por conduta processual indevida ou ilegítima de uma das partes. No presente caso, não se verifica comportamento abusivo ou dolosamente irregular por parte do banco apelado que justificasse o afastamento da regra da sucumbência proporcional.

Quanto ao pedido subsidiário, a apelante sustenta que esta Corte teria modulado o pagamento das custas processuais, conferindo-lhe a possibilidade de recolhimento apenas em caso de sucumbência. Tal alegação, contudo, não se sustenta integralmente à luz dos elementos dos autos.

Pela existência da modulação para o recolhimento das custas ao final, condicionada à sucumbência, é incontroverso que, no caso concreto, a apelante — na qualidade de embargante — foi majoritariamente vencida, conforme expressamente reconhecido na sentença, que lhe atribuiu 70% da sucumbência, entendimento esse mantido no presente julgamento.

Assim, à luz da própria lógica invocada pela parte recorrente, impõe-se o recolhimento das custas processuais na proporção correspondente à sua derrota, ou seja, no percentual de 70%, nos termos da modulação.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para afastar a capitalização composta dos juros, determinando sua apuração por cálculo simples; fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido; e distribuiu proporcionalmente os ônus da sucumbência, atribuindo à embargante/apelante a responsabilidade pelo pagamento de 70% das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, conforme o grau de sua sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025